Tribunal: TJMT
Processo: 1039731-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039731-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURIVAL SERVULO DOS SANTOS - CPF: 046.014.161-91 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

LOURIVAL SERVULO DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA
DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou
conhecimento
ao Agravo de Instrument
o interposto contra
decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e
incompetência
em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva está sujeita a impugnação por agravo de instrumento;
e,
(
ii
) se, no caso concreto, seria aplicável a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ
.

III. Razões de decidir

O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação.

No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ.

A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, ar
t
. 1.
015
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
s

988
e 1.387
; TJMT, 1001041-31.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou
conhecimento
ao Agravo de Instrumento nº
1039731-32.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão do Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

nº
1032266-77.2024.8.11.0041
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e
incompetência da justiça estadual
suscitadas pelo ora Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no seguinte:

Vistos.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

Em resposta a parte requerida apresenta contestação, alegando em prejudicial de mérito à ocorrência da prescrição. Em preliminar a ilegitimidade passiva, carência da ação por falta de interesse de agir. Impugna a concessão da justiça gratuita. Aduz sobre a incompetência do juízo (id. 186608480).

Réplica à contestação através do arquivo de id. 173405348.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram por meio dos arquivos de ids. 184843521 e 184899716.

Decido.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao
PASEP
, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela
afirma
categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações,
rejeito
a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 197134338 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pelas partes, e nomeio como perita do juízo a empresa
Aperx
– Negócios e Perícias Judiciais
, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99683-6022 / (65) 98112-0077 e e-mail aperxnegocios@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), sendo que os honorários serão rateados entre as partes (art. 95, CPC), contudo a cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 95, §3º, do CPC).

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1º, do CPC).

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial e manifestação das partes, volte-me o processo para julgamento.

Intime-se e cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

333931883
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
.
Do cabimento do Agravo de Instrumento;

2
.
Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e i
ncompetência absoluta da Justiça Estadual;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada
e, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecer
a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e
a incompetência da justiça estadual.

Recurso tempestivo (ID
334148355
).

Certidão de ID
342468355
informando que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contraminuta.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
LOURIVAL SERVULO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento nº 1039731-32.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1032266-77.2024.8.11.0041, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual
.

O Agravante sustenta, em síntese,
ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo o qual a legitimidade passiva em ações que discutem a correção de valores do PASEP seria da União Federal.

Alega também a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa diante da presença de interesse direto da União.

Passo à análise das teses recursais.

1
. Do cabimento do Agravo de Instrumento

O art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O STJ, no julgamento do Tema 988, flexibilizou a interpretação desse rol, admitindo sua taxatividade mitigada nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada
na origem
rejeitou o pedido do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão saneadora, mesmo porque a questão se encontra sedimentada no Tema 1150 para afastar a ilegitimidade e a incompetência da justiça estadual
, motivo pelo qual houve o não conhecimento do agravo de instrumento.

Assim, a matéria tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC, visto que a decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o artigo 1.009, §1º, do CPC, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deixou de conhecer o recurso manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, suscitadas em ação de indenização por danos materiais. 2. A decisão de primeiro grau, ao rejeitar as preliminares, fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150,
que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas relacionadas à correção e movimentação de contas vinculadas ao PASEP, afastando, por consequência, o interesse da União e a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva está sujeita a impugnação por agravo de instrumento; e (
ii
) se, no caso concreto, seria aplicável a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação. 6. No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. 7. Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ. 8. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 e Tema 1150; TJ-RJ, AI nº 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, julgado em 04/01/2021. (N.U 1001041-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

A decisão monocrática proferida apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15.

A aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática, sendo que as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses recursais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou
conhecimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026